Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739768-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE CARVALHO, preso preventivamente em 18/05/2020, e posteriormente denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 171, caput (estelionato – vítima Marcelo Wanderley de Oliveira), art. 304, c/c o art. 297 (uso de documento falso), art. 304, c/c o 299 (falsidade ideológica) e art. 1o, § 1o, incisos I e II, § 2o, inciso II e § 4o, todos da Lei no 9.613/1998 (lavagem de bens, direitos e valores), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (download – p. 40-42). Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 18/05/2020 para cumprir prisão temporária, a qual foi prorrogada até 26/05/2020, sendo que, após, foi decretada sua prisão preventiva. Discorre sobre os fatos, assevera que o paciente foi denunciado com mais três réus, Wellington da Silva Viturino, Moacir de Castro Amorim e Nivardo Linhares da Silva pelos crimes acima. Argumenta que não há contemporaneidade a justificar a segregação do paciente, porquanto os fatos ocorreram no ano de 2018. Alega que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, a gravidade abstrata não pode servir para fundamentar a segregação cautelar e podem ser aplicadas outras medidas. A investigação já foi encerrada e não há risco à instrução criminal, não estando presentes os fundamentos da prisão. Sustenta que o paciente é íntegro, com endereço certo. Menciona o princípio da isonomia e diz que os outros denunciados estão soltos. Discorre sobre a pandemia do novo coronavírus, mencionando a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação da prisão. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, no mérito, a concessão da ordem (ID 16432173). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar, os fatos ocorreram no ano de 2018, não havendo contemporaneidade a justificar a segregação, a gravidade abstrata não pode servir para fundamentar a prisão, o paciente possui condições favoráveis, não possui periculosidade e está na mesma situação de outros corréus, que estão soltos, bem como requer a avaliação da prisão também em observância à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e, também, pelo fato de a instrução já estar encerrada. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (integrar organização criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e estelionato) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se extrai da denúncia, entre o ano de 2018 e 03/03/2020, o paciente e mais três pessoas (Wellington da Silva Viturino, Moacir de Castro Amorim e Nivardo Linhares da Silva) promoveram, constituíram, financiaram e integraram pessoalmente, organização criminosa com o objetivo de obterem vantagem patrimonial, por meio da prática de crimes de estelionato, uso de documentos falsos e lavagem de capitais contra vítimas residentes em diversos estados do Brasil, denominada “Operação Precatorium”, na qual foi possível evidenciar a participação dos réus no recebimento de R$ 530.000 reais, obtidos mediante fraude pelos membros da organização. Segundo a denúncia, oferecida em 25/05/2020, os golpes eram praticados com uso de documentos falsos, e, para tanto, os acusados obtinham informação de um precatório judicial válido e procuravam uma empresa interessada em adquiri-lo por meio de uma cessão de direitos. Em seguida, algum dos integrantes da organização, em especial os acusados MOACIR e NIVARDO, se passavam pelos verdadeiros titulares dos precatórios judiciais e se dirigiram a um cartório extrajudicial, onde formalizavam a cessão de direitos. A empresa vítima somente descobria que havia sofrido um golpe ao informar a cessão de direitos em juízo. Informa a exordial que, após buscas nos endereços de membros da organização, foram aprendidos diversos objetos que comprovam o vínculo entre eles, bem como o envolvimento da organização na prática reiterada de golpes. Em relação ao paciente, descreve a peça inaugural, em síntese, que ele é apontado por Moacir, Nivardo e Wellington como a pessoa que fornecia documentos falsos e proporcionava todos o suporte intelectual do grupo, ficando Nivardo e Moacir com a parte prática do golpe, e, como o paciente possuía hierarquia mais elevada na organização, era o responsável por cooptar pessoas para cometerem os crimes. Todos obtinham vantagens patrimoniais, sendo que os golpes descobertos ultrapassavam 3 milhões de reais, segundo o relatório policial. Em seguida, aponta a denúncia a participação do paciente na série de crimes de estelionato e falsificação de documento e ainda nos crimes de lavagem de dinheiro, com descrição de suas condutas (download – p. 45-54). A exordial está corroborada pelos documentos juntados aos autos, em especial pelos autos de reconhecimento de pessoas por fotografia em que Wellington e Nivardo reconheceram o paciente com segurança como aquele que praticou golpes para fraudar precatórios, em associação com outras (download – p. 444 e 516), pelo despacho de indiciamento e relatório final com pedido de prisão preventiva (download- p. 536-545), do qual consta que Nivaldo e Moacir apontaram o paciente como a pessoa que os cooptava para a realização de fraude fornecendo as identidades falsas e todo o suporte intelectual e descreve a participação do paciente na operação. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Anote-se que a alegação de que o paciente não foi reconhecido com segurança por um dos réus, ou o valor fraudado diverso demanda maior apuração das provas, o que não pode ser feito por meio da estreita via do habeas corpus. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente anotou a prova da materialidade e os indícios da autoria, descreveu as circunstâncias dos crimes, a fim de amparar a gravidade do delito e consignou que o paciente possui condenações criminais por três crimes. Confiram-se: “É imputado ao representado os crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, art. 171, caput, art. 304 c/c art. 299, art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal, e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/1998. Comina-se aos mencionados delitos, individualmente, pena máxima superior a quatro anos, conforme requer o art. 313, inciso I, do CPP. Verifico que há provas de materialidade e indícios de autoria, tanto é que a denúncia foi recebida. O fumus comissi delict está demonstrado pelos elementos de informação juntados aos autos, os quais denotam que o representado seria, em tese, o líder de organização criminosa especializada na cessão ilegal de direitos creditórios relativos a precatórios judiciais pertencentes a terceiros, valendo-se de documentos falsos para realizar aludidas transações, mantendo em erro suas vítimas. Os vultosos valores movimentados pelo grupo criminoso, bem como os indícios de que tenha praticado outros crimes, além daqueles apurados nestes autos, explicitam que a liberdade do representado expõe a risco concreto a ordem pública, uma vez que é apontado como o mentor intelectual dos crimes, valendo-se sua expertise no manejo de compra-e-venda de precatórios judiciais, para obter as informações dos credores dos precatórios, bem como de possíveis compradores, além de fornecer os documentos falsos aos demais comparsas. Além disso, há indícios de que Leandro utilizava-se de contas bancárias de terceiros a fim de movimentar os valores recebidos da empresa vítima. Tais circunstâncias demonstram a gravidade em concreto da conduta do representado, bem como o risco de que, em liberdade, continue na prática da atividade ilícita. Ademais, a posição de liderança na suposta organização denota que o representado poderia continuar a agir, mediante a cooptação de outras pessoas, bem como causar sério risco à instrução criminal, exercendo seu poder para coagir testemunhas e demais acusados. Ressalte-se que, conforme se depreende da Folha de Antecedentes Penais do representado (ID 63960202), este possui recente condenação criminal pelo crime de uso de documento público falso e também pelos delitos de ameaça e vias de fato. Diante do exposto, a periculosidade do acusado, explícita em seu modo de agir, assim como pela suposta reiteração criminosa, coloca em risco a ordem pública e caracteriza o periculum libertatis. Conforme descrito pelo Ministério Público, a necessidade de segregação cautelar do representado fundamenta-se também no risco de prejuízo à aplicação da lei penal, uma vez que, no curso da investigação policial, teria se evadido de seu domicílio e, após ser localizado no município de Itacaiu/GO, observou-se que estaria de malas prontas para se evadir do local. Destarte, a decretação da prisão preventiva do representado é medida de rigor, para assegurar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Impende ressaltar que, diante da reiteração delitiva e da periculosidade demonstrada, não se mostra suficiente ou adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar (download- p. 40-42) – negritos nossos. De acordo com a folha penal do paciente, ele possui condenações por vias de fato e ameaça (definitiva), embriaguez ao volante (download - p. 552-553), além de outra condenação por uso de documento falso e reponde pelo crime de falsificação de moeda. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias dos crimes e da periculosidade social do paciente, o qual possui condenações, inclusive definitiva, e, segundo o relatório policial, os golpes até então descobertos ultrapassam os valores de 3 (três) milhões de reais (download – p. 536-545), situação que demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Anote-se que a Lei no 13.964/2019 incluiu na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que se coaduna com o caso dos autos, diante da quantidade de crimes em que o paciente se encontra envolvido. Do mesmo modo, a garantia de aplicação da lei penal também serve como fundamento para a manutenção da prisão cautelar porque há notícia de que o réu fugiu. Consoante registra o relatório policial (download –p. 518-521), o paciente estava em um hotel na cidade de Itacaiu-GO, com malas prontas para sair do local. Informa que, em meados de fevereiro e início de março do corrente ano, Leandro se evadiu de seu domicílio em Formosa-GO, não sendo possível realizar sua prisão em 22/04/2020 (download – p. 536-545). Entretanto, no que concerne à conveniência da instrução criminal, não há fundamentação nos autos, inexistindo notícias de ameaça a testemunhas ou vítimas, até porque a instrução do feito já foi encerrada, devendo a prisão ser mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Registre-se, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido em 2018, esta também não socorre o paciente, posto que esteve segregado temporariamente e a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, a qual foi decretada pelo juízo, sendo que a denúncia foi oferecida logo após o relatório da autoridade policial, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal por esta alegação, uma vez que a prisão não se distanciou exacerbadamente da data dos fatos. No que concerne ao pleito de revisão da prisão preventiva ocorrida há mais de 90 dias, observa-se que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4o, alínea “c”, determina a reavaliação prioritária de “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Registre-se, entretanto, que a referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Afinal, aceitar o argumento de que o simples fato da pandemia do coronavírus é razão suficiente para, automaticamente, revogar a prisão do paciente, sem qualquer análise de fatores concretos de risco seria, por via oblíqua, abrir caminho para colocar em liberdade também todos os demais detentos provisórios do sistema carcerário, sem observar-se qualquer situação excepcional a justificar tal medida. De sorte que, no presente caso, o paciente não está entre as pessoas que devem ser priorizadas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ (art. 4o, inciso I), com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Quanto às alegações de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus que estão soltos e de que deve ser solto em razão da pandemia, trata-se de reiteração de pedido, posto que esses pontos já foram resolvidos por ocasião do julgamento do HC ...., oportunidade em que decidi como segue: Quanto à alegação de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus que estão soltos, o impetrante não se incumbiu de comprovar essa alegação, não havendo nos autos as decisões concernentes aos corréus mencionados que estão em liberdade, a fim de se averiguar se a situação fático-processual é a mesma, não havendo como avaliar a situação. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, os quais indicou em seu art. 1o, parágrafo único, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Entretanto, verifica-se que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias detalhadas anteriormente, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 17:24:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator